Tribunal: TJPA
Processo: 0808602-82.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10217 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808602-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA JAMBO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
O fundamento do presente recurso repousa na afirmação do agravante de que desde o início da demanda vem apontando os fatos que constituem os fundamentos das decisões de 1º e 2º graus, isto é, o cerceamento de defesa e do contraditório, ao realizar citação por edital sem o esgotamento de todas as alternativas para a efetivação da citação pessoal. Assim, entende que houve regular impugnação da sentença, de modo que o agravo de instrumento deveria ter sido conhecido, com efeito ativo, para suspender os efeitos do julgamento do Acórdão nº 24.499 do TCM/PA
.

2.
Reexaminando os autos, em nenhum momento processual se verifica a impugnação específica dos termos da sentença. O recorrente limita-se a trazer afirmações genéricas, carentes de elementos fáticos e de direito para confrontar a fundamentação do julgado. Mesmo agora, em sede de Agravo Interno, o agravante repisa as mesmas argumentações vagas e imprecisas
.

3.
In Casu
, resta evidente que não houve impugnação específica da sentença, em clara violação ao princípio da dialeticidade, de sorte que está correta a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Nela todas as teses indispensáveis ao deslinde do feito foram enfrentadas, embora o resultado não seja aquele desejado e pleiteado pelo agravante
.

4.
O que se observa é que o recorrente, em sede de embargos de declaração, repetiu os mesmos argumentos trazidos no recurso de Agravo de Instrumento, alegando omissão na fundamentação para, na realidade, rediscutir a matéria já apreciada e julgada.
No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do ora agravante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. N
ão há nenhum vício de contradição ou omissão na decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento, de sorte que a decisão ora vergastada, ao rejeitar os embargos de declaração, também se mostra correta e não merece reforma

4. Agravo Interno
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA JAMBO
contra a decisão monocrática ID 3588590 que rejeitou os Embargos.

O presente Agravo de Instrumento foi oposto em Ação ordinária
contra a decisão interlocutória ID 19108698 que indeferiu a tutela de urgência requerida, qual seja, a suspensão dos efeitos do acórdão do TCM que rejeitou as contas da Câmara Municipal de Almeirim no exercício de 2009 quando era por ele presidida.

A decisão
Monocrática ID 3559602 não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III c/c 1.016 II e III do CPC.

Contra essa decisão o agravante interpôs o Embargos de Declaração ID 3576976, resolvido na decisão monocrática ora combatida.

O Recorrente aduz, em síntese, que os embargos de Declaração foram rejeitados sob o argumento de que o embargante, ora agravante, não teria abordado e combatido os fundamentos das decisões de 1º e 2º grau, bem como as omissões existentes são das razões recursais e não das decisões.

Alega que vem abordando desde o início do processo os fatos que constituem os fundamentos das decisões de 1º e 2º graus. Que informou que foi presidente do Poder Legislativo do Município de Almerim no período de 2009/2010 e que as contas foram analisadas apenas em 2016. Aduziu o cerceamento de defesa e do contraditório, em virtude de a citação ter sido realizada na modalidade edital sem haver esgotamento de alternativas para realizar a citação pessoal.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão que rejeitou os embargos, para conhecê-lo e dar-lhe provimento com efeitos infringentes para reformar a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, concedendo o efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos do julgamento do Acórdão nº 24.499 do TCM/PA.

O Estado do Pará ofereceu Contrarrazões (ID 4019288)

Instado a se pronunciar, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do Agravo Interno (ID 12591030).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

No caso em apreço, a decisão combatida é aquela que rejeitou os embargos de declaração, por não identificar a ocorrência da contradição e das omissões aduzidas no referido recurso.

O fundamento do presente recurso repousa na afirmação do agravante de que desde o início da demanda vem apontando os fatos que constituem os fundamentos das decisões de 1º e 2º graus, isto é, o cerceamento de defesa e do contraditório, ao realizar citação por edital sem o esgotamento de todas as alternativas para a efetivação da citação pessoal. Assim, entende que houve regular impugnação da sentença, de modo que o agravo de instrumento deveria ter sido conhecido, com efeito ativo, para suspender os efeitos do julgamento do Acórdão nº 24.499 do TCM/PA.

Em virtude disso, alegou que a decisão que não conheceu do Agravo de instrumento padeceu de contradição e omissões.

Entendo não assistir razão ao agravante. Vejamos:

Reexaminando os autos, em nenhum momento processual se verifica a impugnação específica dos termos da sentença. O recorrente limita-se a trazer afirmações genéricas, carentes de elementos fáticos e de direito para confrontar a fundamentação do julgado. Mesmo agora, em sede de Agravo Interno, o agravante repisa as mesmas argumentações vagas e imprecisas.

O recorrente não apontou elementos capazes de provar o que alega de forma genérica. Sustentou que houve citação por edital antes de esgotar as alternativas para a realização da citação pessoal, sem, no entanto, indicar que alternativas seriam estas e os normativos em que estariam lastreadas. Outrossim, em nenhum momento enfrentou o principal fundamento das decisões: o fato de ter deixado de cumprir sua obrigação legal de manter endereço atualizado junto ao TCM.

In Casu
, resta evidente que não houve impugnação específica da sentença, em clara violação ao princípio da dialeticidade, de sorte que correta está a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Nela todos as teses indispensáveis ao deslinde do feito foram enfrentadas, embora o resultado não seja aquele desejado e pleiteado pelo agravante.

O que se observa é que o recorrente, em sede de embargos de declaração, repetiu os mesmos argumentos trazidos no recurso de Agravo de Instrumento, alegando omissão na fundamentação para, na realidade, rediscutir a matéria já apreciada e julgada.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do ora agravante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Claro está que não há nenhum vício de contradição ou omissão na decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento, de sorte que a decisão ora vergastada, ao rejeitar os embargos de declaração, também se mostra correta e não merece reforma.

Ante tais fundamentos, mantenho integralmente a decisão recorrida e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno, advertindo ambas as partes que caso este juízo
ad quem
observe nítida a intenção das partes em obstruir o trâmite regular do processo, com interposição de novos recursos para discutir questões já resolvidas, restará configurada conduta desleal que repercutirá na aplicação do art. 139, III do CPC.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2023